Tribunal: STF
Processo: HC 218315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claiber Vicente de Souza Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do AREsp nº 1.638.330/MG. 



    Alega a impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz, nesse sentido, que “embora o Agravo em Recurso Especial nº 1638330/MG (2019/0382388-6) ter sido concluso para julgamento em 04/08/2020, permanece até a presente data sem ser julgado, não obstante as iniciativas da Defensoria Pública da União com vistas à celeridade”. 



    Ao final, pugna pela 



    “concessão da ordem de habeas corpus para que seja(m): 



    a) Determinado o célere julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1638330/MG (2019/0382388-6), que tramita junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) Observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, no que concerne à intimação pessoal e à contagem em dobro de todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50.”



    Em 2/8/22, ausente pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA APRECIAÇÃO DO FEITO PELO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ARESP Nº 1.638.330/MG JULGADO EM 12.8.2022. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO WRIT.”



    Examinados os autos, decido.



    As informações prestadas pelo eminente Relator do feito no STJ dão conta de que, na data de 12/8/22, o recurso do paciente foi julgado por aquela Corte Superior.



    Assim, a presente impetração - na qual se sustenta alegado excesso de prazo para julgamento do mencionado recurso - encontra-se prejudicada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente